Tribunal: STF
Processo: HC 80708
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
HABEAS CORPUS - REEXAME DA PROVA COLIGIDA NA AÇÃO
PENAL - INVIABILIDADE. O habeas corpus não é o meio adequado a
chegar-se ao reexame da prova coligida na ação penal e transformar-
se, à mercê de conclusão diversa da constante de sentença, a
condenação em absolvição.
HABEAS CORPUS - PREQUESTIONAMENTO. O habeas corpus não
é recurso, muito menos de natureza extraordinária. Trata-se de ação
constitucional, não se podendo exigir o prequestionamento explícito.
Uma vez conhecida e desprovida a apelação pelo Tribunal Regional
Federal, tem-se admitida a competência da Justiça Federal.